Tribunal: TJMT
Processo: 1015879-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015879-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADOLFO FELDMANN DE SCHNAID - CPF: 939.243.059-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PINCELLI - CPF: 037.779.439-24 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (AGRAVANTE), DAVID DE OLIVEIRA GOUVEA - CPF: 115.294.079-15 (AGRAVADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO SUPERVENIENTE PARA O SOBRESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONEXA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Altino Masson contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, em Ação de Reintegração de Posse (n. 1000211-59.2018.8.11.0049), suspendeu o andamento do feito por seis meses para aguardar o desfecho da Ação Declaratória de Falsidade Documental n. 0001202-18.2019.8.11.0049. O agravante sustenta ser legítimo possuidor da área desde 1987, requer a retomada do andamento da ação e o cumprimento do contramandado expedido após decisão favorável no AI n. 1013966-06.2018.8.11.0000. Os agravados alegam perda superveniente do objeto em razão da desocupação voluntária do imóvel pelo agravante, e impugnam a gratuidade da justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste fundamento jurídico para a suspensão da Ação de Reintegração de Posse, diante do trânsito em julgado da ação conexa (Ação Demarcatória); (ii) definir se é cabível o cumprimento da ordem de contramandado anteriormente expedido, reintegrando o agravante na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo principal (Ação de Reintegração de Posse) foi determinada com base na pendência de julgamento da Ação Demarcatória, à qual estava vinculado o Incidente de Falsidade Documental. Contudo, o STJ já julgou definitivamente o Recurso Especial interposto naquela ação, com trânsito em julgado certificado em 13/05/2025 e arquivamento em 15/05/2025, eliminando o fundamento para a manutenção do sobrestamento.

4.

A decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento n. 1013966-06.2018.8.11.0000 cassou a liminar que havia concedido a reintegração aos agravados e determinou o retorno do agravante ao imóvel, com expedição de contramandado, cuja ordem permanece vigente e não foi cumprida até o momento.

5.

A alegação de desocupação voluntária não se sustenta, pois o afastamento do agravante da posse decorreu do cumprimento da liminar posteriormente cassada, o que afasta a tese de abandono da área.

6.

A impugnação à gratuidade da justiça foi corretamente rejeitada, por ausência de prova suficiente e atualizada de capacidade financeira incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado da ação conexa que fundamentava o sobrestamento da Ação de Reintegração de Posse afasta a necessidade de suspensão do feito.

2.

É devido o cumprimento de ordem judicial anterior que determinou a reintegração do agravante na posse do imóvel, diante da cassação da liminar que concedera a posse aos agravados.

3.

A desocupação decorrente de cumprimento de liminar posteriormente cassada não configura abandono voluntário da posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015879-76.2025.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2ª Vara da comarca de Vila Rica que, em Ação de Reintegração de Posse, suspendeu o andamento do presente feito pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, para aguardar o desfecho da Ação Declaratória de Falsidade Documental n. 0001202-18.2019.8.11.0049, ajuizada por Mieko Towata contra Avenor Pimentel de Souza, Elza Anastácio de Souza, Altino Masson, Shigueti Utumi e Erica Roma Rodrigues Lima, que tramitaria nesta instância recursal.

O agravante alega que é proprietário e possuidor da área em litígio, de 10.000 hectares, cuja posse data de 1987.

Defende a competência da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá para dirimir as questões discutidas nos autos.

Discorre sobre a necessidade de manter a expedição do contramandado determinado no AI n. 1013966-06.2018.8.11.0000.

Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal (Id 287147396).

O benefício da gratuidade da justiça foi concedido, mas indeferida a tutela recursal (Id 289230870).

Na contraminuta apresentada antes mesmo da apreciação da tutela recursal, os agravados informam que
a decisão atacada foi proferida na Ação de reintegração de Posse n. 1000211-59.2018.8.11.0049
e que o agravante tenta induzir o Tribunal a erro.

Informa a existência de fato superveniente consistente na desocupação voluntária do agravante da área em litígio, o que evidenciaria a perda do objeto, principalmente porque tal desocupação se deu em 14-12-2018, e que a manutenção da suspensão do feito principal se torna mais evidente, até porque a desocupação implica também na perda da reintegração.

No mérito, que o agravante invadiu as terras dos agravados utilizando-se de documentos cuja autenticidade está sendo questionada na
Ação Declaratória de Falsidade n. 0001202-18.2019.8.11.0048
; que a procuração originária foi declarada nula na Ação Declaratória de Nulidade de Procuração Pública contra ele proposta por Mieko Towata, n. 0005612-17.2019.8.16.0038 – Comarca de Rio Grande/PR. (Id 288869374).

Os agravados também apresentaram impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial, sob a justificativa de que o relator não determinou a comprovação da hipossuficiência alegada. Para demonstrar a capacidade do agravante de quitar as despesas do processo, junta cópias de uma ação de indenização por danos morais, por ele proposta no Juizado Especial de Curitiba/PR (1ª Vara Descentralizada) contra uma Editora, em razão de entrevista concedida, na qual citou ser proprietários de vários imóveis, que relaciona e comenta. Também anexam cópia de um Cumprimento de Sentença que o agravante promove contra o Banco do Brasil que tramita na Comarca de Campo Grande/MS, no qual busca o recebimento de um crédito de um bilhão de reais.

Relacionam quais os documentos aquele juízo solicitou ao agravante para lhe conceder o benefício da gratuidade da justiça, entre eles declaração do IR, onde consta a propriedade de bens e direitos que totalizam mais de seis milhões de reais. Insere trechos do
decisum
daquele juízo que indeferiu a pretensão do agravante naquele feito (Id 294179874).

O agravante, por sua vez, interpôs Agravo Interno da decisão que indeferiu a tutela recursal, na qual busca o seu retorno no imóvel. Sustenta sobreposição de áreas, desvio funcional de funcionários do INTERMAT e competência da Vara Especializada de Direito Agrário (Id 294282856).

Os agravados apresentam contraminuta sustentando a perda do objeto e a litigância de má-fé (Id 294801871). Em outra oportunidade, a expedição de mandado de constatação, sustentando a viabilidade na fase recursal (Id 294801885).

Em novas manifestações (Ids 308085356 e 310417392), informam “
irregularidade insanável de Representação
”, sobre as quais o agravante, pela petição de Id 312643861, demonstrou que Jairo do Carmo Ferreira detinha sim poderes, inclusive os da cláusula
ad judicia
, conforme Instrumento Público lavrado pelo Serviço Distrital de Lagoa Verde, Quitandinha, Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná (n. 00015-P, fl. 197, de 7-2-2019). Para tanto, anexou certidão expedida pela respectiva Serventia em
2-9-2025
(Ids 312643865 e 312643867).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, é de registrar que ao impugnante incumbe fazer prova adversa àquela produzida para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, não prevalecendo a juntada de cópias de documentos extraídos de processos que tramitaram em outra época e em outros Estados da federação.

Por outro lado, a existência de patrimônio imobilizado em nome do postulante não é motivo para o indeferimento quando ele comprova não possuir recursos líquidos e que sua renda é compatível com a concessão.

Rejeito a arguição e mantenho a gratuidade antes deferida.

MÉRITO

Ambas as partes se reportam a Recursos e Ações envolvendo as partes e terceiros, sendo uma delas de nulidade de documentos por falsidade, inclusive de procuração declarada falsa em Ação que tramitou em outro Estado.

O
AI 1013966-06.2018.8.11.0000
foi interposto pelo ora agravante Altino Masson contra a decisão que deferiu a liminar buscada pelos ora agravados, David de Oliveira Gouvea e sua mulher, na
Ação de Reintegração de Posse 1000211-59.2018.8.11.0049
. A tutela Recursal foi deferida e suspensos os efeitos da decisão até a apreciação do Colegiado, que em 24-4-2019 proveu o Recurso para cassar a decisão agravada, acórdão mantido pelo STJ, o qual o agravante pretende seja cumprido na ação que originou o presente recurso.

O Incidente de Falsidade Documental n. 0001202-18.2019.8.11.0049, foi ajuizado por Mieko Towata contra Avenor Pimentel de Souza, Elza Anastácio de Souza, o agravante Altino Masson, Shigueti Utumi (ex-marido da autora Mieko) e Erica Roma Rodrigues,
por dependência à

Ação Demarcatória n. 001959-32.2007.8.11.0049
, em cujo incidente foi determinado sobrestamento da Ação de Reintegração de Posse n. 1000211-59.2018.8.11.0049.

Prolatada a sentença de extinção da Ação Demarcatória, o mesmo destino foi dado ao Incidente de Falsidade, sobrevindo Recursos de Apelação em ambos os feitos (Demarcatório e Incidental), providos para cassar as respectivas sentenças de extinção com determinação de prosseguimento das Ações (Demarcatória e Incidente de Falsidade), transitando em julgado apenas o acórdão proferido no Incidente.

No tocante à Ação Demarcatória, o acordão nela proferido foi objeto de Recurso Especial interposto por Mieko Towata e provido pelo STJ para manter a sentença que extinguiu a Ação Demarcatória.

Tratando-se de hipótese de feito acessório, o juízo proferiu a decisão agravada, que suspendeu a tramitação do Incidente pelo prazo de 6 meses, até o retorno dos autos principais (Ação Demarcatória n. 0001959-32.2007.8.11.0049).

Em acesso ao Incidente de Falsidade em primeira instância, verifica a informação da autora/excipiente, quanto ao provimento do RESP, conforme acórdão proferido pelo STJ em
7-4-2025
, o trânsito em julgado certificado pela Vice-Presidência em
13-5-2025
, assim como o retorno dos autos à origem, inclusive o
arquivamento em 15-5-2025
.

A Ação de Reintegração de Posse n. 1000211-59.2018.8.11.0049, onde foi proferida a decisão agravada (Id 192165602), foi ajuizada pelos agravados David de Oliveira Gouveia e Irene Terezinha Corchelle Gouveia, inicialmente contra desconhecidos, e entre eles o ora agravante Altino Masson. A liminar foi deferida,
mas revogada no AI 1013966-06.2018.8.11.0000
,
razão pela qual expediu-se o contramandado de reintegração de posse em 19-12-2018
, assim como ofícios ao Comandante da Polícia Militar,
porém, estranhamente não cumprido até a presente data, e agora sobrestado o andamento por mais 6 meses
.

O agravante alega que tem a seu favor o acórdão proferido no AI julgado em 2018 que determinou a expedição de contramandado de reintegração de posse, ainda não cumprido. Acrescenta que além de desrespeito à ordem emanada do Tribunal, o juízo de origem também sobrestou o andamento do feito por 6 meses, até que seja apreciado o Recurso interposto na Ação Demarcatória que envolve as partes aqui adversas assim como terceiros, inclusive o Incidente de Falsidade.

Os agravados, alegam fato superveniente que seria o abandono da área pelo agravante desde 2018, assim como a nulidade dos documentos.

Como mencionado acima, da análise dos autos na origem verifica-se que a decisão agravada foi proferida no incidente com determinação de juntada de cópia na Ação de Reintegração de Posse.

Nesta Ação Possessória, a liminar foi deferida em 2018, mas a decisão foi cassada nesse mesmo ano, e determinado o retorno do agravante na área.

O Recurso no qual a decisão se amparou para sobrestar o andamento dos feitos (Ação Demarcatória) já foi julgado em definitivo pelo STJ, cujos autos já foram devolvidos à origem, inclusive estão arquivados, de modo que não subsiste nenhum motivo para o sobrestamento das Ações, principalmente a de Reintegração de Posse, na qual se discute apenas o exercício de posse anterior, o esbulho e a sua data.

A liminar antes deferida foi cassada pelo Tribunal, cujo acórdão determinou o retorno do agravante na área que foi retirado quando do cumprimento da liminar, de modo que não existiu o abandono alegado pelos agravados.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para determinar o prosseguimento da Ação de Reintegração de Posse, inclusive o cumprimento do contramandado, reintegrando o agravante na posse do imóvel, até que a instrução processual da Ação Possessória autorize o contrário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025